Tribunal: TJMT
Processo: 1002300-26.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002300-26.2023.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: SÓCRATES MOTA MARTINS
RECORRENTE: LOJAS AMERICANAS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11 a 14/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE PRODUTO COM VÍCIO DE QUALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. VALOR DA VERBA INDENIZATÓRIA APLICADA COM RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de ação indenizatória decorrente de falha na prestação de serviço, em razão de mercadoria adquirida por intermédio de plataforma de vendas pela internet e entregue com vício de qualidade ao consumidor.
2. Sentença de parcial procedência, que condenou a empresa a restituir ao consumidor o valor de R$ 151,14 (cento e cinquenta e um reais e quatorze centavos) a título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (quatro mil reais) por danos morais. Recurso de ambas as partes. A fornecedora pede a improcedência da ação enquanto o consumidor almeja o aumento do valor arbitrado por danos morais.
3. Quanto a tese da Recorrente Lojas Americanas, em recuperação judicial, relativa à observância do art. 9o, II, da Lei n. 11.101/2005 e do entendimento firmado no Tema 1.051/STJ, observo que não foi alvo de apreciação pela decisão combatida. Desse modo, o exame da matéria suscitada neste grau recursal configuraria flagrante supressão de instância, razão pela qual não conheço do reclamo neste ponto.
4. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
5. É incontroverso nos autos que a empresa reclamada entregou produto (barbeador elétrico) com vício de qualidade que impedia a utilização, bem como não atendeu aos reclames do consumidor na seara administrativa, sequer para que o vício fosse sanado (art. 18 do CDC) o que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por danos materiais e morais. Quanto ao último, revela-se sobretudo porque o consumidor tentou a solução administrativa, sem qualquer êxito.
6. Na fixação do montante da condenação por danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, além de garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade, bem como em harmonia com o corriqueiramente decidido por esta E. Turma Recursal.
8.A sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.
9. RECURSOS CONHECIDOS NÃO PROVIDOS.
10.Condeno as partes recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade da obrigação em relação a parte consumidora, em razão do disposto no artigo 98§3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002300-26.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto, Produto Impróprio, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SOCRATES MOTA MARTINS - CPF: 714.512.502-15 (RECORRENTE), SOCRATES MOTA MARTINS - CPF: 714.512.502-15 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0560-60 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024